Tribunal: STF
Processo: Rcl 74063
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., em face de decisão (e-doc. 25) proferida pela Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0001244-95.2019.5.06.0101 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0001244-95.2019.5.06.0101, ajuizada por Ronei Tavares de Albuquerque, em face de OPS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 25), proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA NÃO ANALISADA. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. PARCELAS VARIÁVEIS. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. In casu, a decisão do TRT está amparada na constatação de que ‘à vista do conjunto fático-probatório, contido nos autos, entendo que restou evidenciado que as recorrentes impuseram ao médico reclamante a abertura de CNPJ (pessoa jurídica) como condição para prestação de serviços às empresas reclamadas, na condição de sócio, como forma de mascarar a relação de emprego, objetivando lesar direitos trabalhistas com o intuito de obter redução de custos.’. Para que fosse afastada a premissa de ocorrência de fraude ao contrato de trabalho, ou para que fosse evidenciada a violação aos artigos 2º e 3º da CLT, necessário seria o reexame do conjunto fático probatório, procedimento vedado pela Súmula 126 do TST. Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática por meio da qual se negou provimento ao agravo de instrumento. MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM JUÍZO. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. A multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT, nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida nos casos em que o empregador deixa de efetuar o correto pagamento das verbas rescisórias no prazo definido pelo § 6º do referido dispositivo. Com o cancelamento da OJ 351 da SBDI-1 desta Corte, não mais subsiste o entendimento de que a fundada controvérsia ou dúvida sobre as obrigações isentaria o empregador do pagamento da multa. Assim, não sendo corretamente pagas as verbas rescisórias no prazo aludido no art. 477, § 6º, ainda que reconhecido o próprio vínculo (Súmula 462 do TST) ou a rescisão indireta somente em juízo, tem-se por cabível a sanção. Precedentes. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática por meio da qual se negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, sem incidência de multa, ante os esclarecimentos prestados.”  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 25), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação mediante pessoa jurídica, a relação jurídica entre a reclamante e Ronei Tavares de Albuquerque era típica relação de emprego.



    12. Foi reconhecido o vínculo de emprego com base nas seguintes razões:  



    “Sopesando o acervo probatório constante dos autos, considerando-se o critério objetivo da distribuição do ônus da prova, tem-se que as reclamadas não lograram êxito em demonstrar que o demandante não estava subordinado a ela. (...) Ressalto que a testemunha do reclamante é o Sr. Jose Adolfo, o qual foi mencionado pelo preposto das reclamadas como médico responsável pela coordenação administrativa, inclusive pela organização das escalas de plantão. Aponta-se que o depoente teve sua CTPS anotada no ano de 2017 como Diretor Médico. Por fim, extrai-se do depoimento que os médicos plantonistas não tinham liberdade para a escolha do dia do plantão, além do fato que caso o reclamante pretendesse se ausentar, o depoente poderia consentir ou não. 



    (...)



    À vista do conjunto fático-probatório, contido nos autos, entendo que restou evidenciado que as recorrentes impuseram ao médico reclamante a abertura de CNPJ (pessoa jurídica) como condição para prestação de serviços às empresas reclamadas, na condição de sócio, como forma de mascarar a relação de emprego, objetivando lesar direitos trabalhistas com o intuito de obter redução de custos. Vejamos trecho do depoimento da testemunha autoral (...): 



    (...) que acredita que apenas ele depoente como outro médico é que tinham CTPS anotada; que a contratação da equipe médica era de responsabilidade do depoente; que toda contratação passava pela aprovação dele depoente; que para ser contratado, o Médico tinha que participar de uma pessoa jurídica; que esclarece que nos primeiros 120 dias, o pagamento aos médicos poderia ser feito através de algumas empresas, não havendo pagamento do hospital diretamente para o Médico; que para contratação do médico a empresa poderia ser individual ou coletiva; que após os 120 dias mencionados anteriormente, caso o Médico não tivesse aberto a pessoa jurídica, não apresentando o contrato social, o pagamento do Médico era bloqueado (...). 



    Tal fato, inclusive, foi abordado nos autos do processo n. 0000942-76.2018.5.06.0012, de minha relatoria, o qual não identificou qualquer ilegalidade no auto de infração que considerou como fraudulentas as contratações formalizadas pelos recorrentes e os profissionais autônomos (médicos). 



    Dessa forma, restou comprovado a existência do artifício da ‘pejotização’, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o qual consiste na contratação de um empregado como pessoa jurídica (PJ) ou de dispensar um empregado com registro em carteira e recontratá-lo na forma de pessoa jurídica, na tentativa de disfarçar a relação de emprego que evidentemente seria existente; o que ilustra a existência de fraude trabalhista, nos termos do art. 9º, da CLT. ”. 



    (e-doc. 25)



    13. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    14. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego em razão da ocorrência de fraude trabalhista.  



    15. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    16. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    17. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    21. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    22. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    23. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    24. A partir do reconhecimento da relação empregatícia, se faz necessária a imposição de recolhimento de obrigações previdenciárias e tributárias devidas sobre essa relação. 



    25. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1



       Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf